Tribunal: STF
Processo: AR 919
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO DO S.T.F., O QUAL, CONHECENDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O PROVEU, ASSIM SE EMENTANDO, FLS. 285:
"AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRENCIA DE INEPCIA DA INICIAL, POR HAVER
NARRAÇÃO E CONCLUSÃO INTELIGIVEIS E COERENTES (ART. 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL).
QUANDO NÃO SE CONHECE DO RECURSO, RESCINDIVEL QUANTO AO MÉRITO, E A
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU (ART. 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO".
II - IMPROCEDENCIA PORQUE EM ASSIM DECIDINDO NÃO FOI ELE PROFERIDO
CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE QUAISQUER DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
INDICADAS (CPC, 1939, ARTS. 155, 289, C.C. 4, 825 E 838).